Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DISPENSÁVEL.
I – Acórdão reexaminado, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
II – Consoante julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), para comprovação da mora na busca e apreensão, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o devedor no endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura de eventual recebedor no aviso de recebimento.
III – Exercido o juízo de retratação. Reformado o acórdão para dar provimento à apelação do Banco-autor.